Tribunal: TCU
Processo: 011.329/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 5408/2025-TCU-Segunda Câmara VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de pensão militar de Marlene Gomes Aguilera emitido pelo Comando da Aeronáutica, julgado legal pelo Acórdão 4718/2025-TCU-Segunda Câmara . Considerando que o órgão jurisdicionado, na pessoa do Major-Brigadeiro Intendente Marcelo Brasil Carvalho da Fonseca, Chefe do Centro de Controle Interno da Aeronáutica, solicitou, fundamentadamente, um prazo adicional para o cumprimento da mencionada deliberação; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, V, "e", do RITCU, em autorizar o pedido de prorrogação feito pelo Centro de Controle Interno da Aeronáutica, prorrogando por 30 dias o prazo para cumprimento do subitem 1.7.1 do Acórdão 4718/2025-TCU-Segunda Câmara , a contar do dia útil seguinte à juntada do requerimento, com encerramento do prazo ora concedido, em 21/09/2025, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.329/2025-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Katia Santos (XXX.101.777-XX); Marlene Gomes Aguilera (XXX.227.628-XX); Nelma Furtado Mendonca de Amorim (XXX.481.257-XX); Neuza Dias da Silva (XXX.661.878-XX); Raydir Leite Cunha (XXX.462.157-XX); Suely Cardoso Rodrigues (XXX.701.697-XX); Valeria Lima Tavares (XXX.046.207-XX). 1.2. Requerente: Comando da Aeronáutica. 1.3. Unidade: Comando da Aeronáutica. 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.